Tribunal: TJPA
Processo: 0801305-05.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801305-05.2023.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA, JOSE WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA

APELADO: DULCELENA BARBOSA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
CABIMENTO.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Oriximiná contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal aposentada à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas durante a atividade funcional, com base na remuneração da inatividade, além de condenação ao pagamento de juros, correção monetária e honorários advocatícios. O agravante sustenta ausência de discricionariedade na concessão da licença, necessidade de observância ao planejamento orçamentário e isenção legal de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidora aposentada, mesmo na ausência de previsão orçamentária; e (
ii
) estabelecer se é devida a isenção do Município do pagamento de custas processuais, nos termos da legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada é juridicamente possível quando a servidora, mesmo tendo adquirido o direito, não a usufruiu por necessidade do serviço ou por omissão da Administração, incorporando-se tal direito ao seu patrimônio jurídico.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1086 (REsp 1.881.283/RN), reconhece que o servidor público inativo faz jus à conversão em pecúnia da licença-prêmio não fruída nem contada em dobro para aposentadoria, sendo desnecessária a demonstração de que a não fruição decorreu de interesse da Administração.

O STF, ao julgar o Tema 635 (ARE 721.001/RJ), firmou o entendimento de que é devida a conversão de direitos remuneratórios em pecúnia quando não mais possível sua fruição, para evitar o enriquecimento sem causa do Poder Público.

A ausência de previsão orçamentária não constitui excludente de responsabilidade estatal nem impede o cumprimento de decisões judiciais, nos termos da jurisprudência do STF (ADPF 1013/DF) e do STJ (
AgInt
no
AREsp
873.437/MG), que reafirmam a necessidade de compatibilização com o planejamento orçamentário, sem afastar direitos adquiridos.

A legislação municipal (Lei Orgânica de Oriximiná e Lei Municipal nº 6.116/1999) assegura o direito à licença-prêmio, e a não fruição durante a atividade impõe a conversão em pecúnia após a aposentadoria.

O Município faz jus à isenção de custas processuais, nos termos do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015, entendimento reiterado por jurisprudência consolidada do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem contada em dobro para fins de aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo prévio ou demonstração de interesse da Administração.

A ausência de dotação orçamentária não afasta o dever de pagamento decorrente de decisão judicial condenatória, devendo o ente público realizar o necessário planejamento financeiro.

O Município é isento do pagamento de custas processuais, nos termos da legislação estadual específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 884; CPC, art. 85, §3º, I; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), art. 17; Lei nº 8.112/1990, art. 87, §2º (redação original); Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I; Lei Orgânica do Município de Oriximiná, art. 109, §5º; Lei Municipal nº 6.116/1999, art. 83.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.881.283/RN, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1086).

STF, ARE 721.001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.08.2014 (Tema 635).

STJ,
AgInt
no REsp 1901702/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.02.2021.

STJ, REsp 441.635/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 26.08.2003.

STJ,
AgInt
no
AREsp
873.437/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.03.2019.

STF, ADPF 1013/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 07.05.2024.

TJPA,
ApCiv
0809133-46.2017.8.14.0301, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 08.11.2021.

TJPA, RN 0840525-96.2020.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 03.04.2023.

TJPA, AR 0805401-53.2018.8.14.0000, Rel. Des. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, j. 17.10.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/11/2025 a 26/11/2025, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ORXIMINÁ
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID
27752890
), que negou provimento ao recurso de Apelação,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, nos autos da
AÇÃO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA
, ajuizada por
DULCELENA BARBOSA CARVALHO
, servidora pública aposentada vinculada à Câmara Municipal de Oriximiná.

A decisão agravada
manteve
a sentença de procedência que condenou o ente municipal ao pagamento da conversão em pecúnia de 12 meses de licença-prêmio dos períodos de 1999 a 2019, e mais 60 dias do período de 1994 a 1998, com base na remuneração da aposentadoria, incidindo juros de 1% ao mês e correção monetária pela SELIC, além da fixação de honorários sucumbenciais em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 29938702), o agravante alega, em síntese: (i) a
inexistência de discricionaridade na concessão licença-prêmio e da imprescindibilidade de observância ao planejamento orçamentário e à responsabilidade fiscal;
(
ii
) a
isenção legal das custas e despesas processuais e aplicação do princípio da simetria, com base na lei estadual nº. 8.328/2015
.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática e o provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 30282133), a agravada sustenta a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual
entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado circunscreve-se à análise da regularidade da decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do Município de Oriximiná, mantendo a sentença que reconheceu o direito à conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia, mesmo diante das alegações de ausência de previsão orçamentária.

Conforme restou decidido na decisão ora guerreada,
a pretensão da parte autora encontra respaldo na legislação local e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A autora demonstrou que, mesmo tendo direito ao gozo das licenças-prêmio nos períodos de 1994 a 1998 e de 1999 a 2019, não teve a oportunidade de usufruí-las por conveniência da Administração.

A conversão do benefício em pecúnia após a aposentadoria não só é juridicamente possível, como se impõe como forma de evitar o enriquecimento sem causa por parte do Poder Público.

O art. 109, §5º, da Lei Orgânica do Município de Oriximiná, bem como o art. 83 da Lei Municipal nº 6.116/1999, reconhecem o direito dos servidores municipais à licença-prêmio por assiduidade. Se não há possibilidade de fruição durante a atividade – e não se computou o período em dobro para fins de aposentadoria – o crédito funcional incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor, legitimando o pedido de conversão em pecúnia.

A jurisprudência nacional, em sede de recurso repetitivo, pacificou a matéria no âmbito do STJ. Conforme o Tema 1086 (REsp 1.881.283/RN):

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
INATIVO .
DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8 .112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO .
1. Esta
Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública". 2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração . 3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário"
(
AgRg
no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305
) .
4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".
5 .
Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor,
abrindo mão daquele
direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p.
554 .
6.
Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença. 7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida
vantagem .
8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade. 9. TESE REPETITIVA:
"Presente a redação original do
art
.
87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei
n .
9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".
10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial da UFERSA não
provido.(
STJ - REsp: 1881283 RN 2020/0156121-0, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
29/06/2022) (grifo nosso)

Desta feita, o posicionamento jurisprudencial pacífico no sentido da
possibilidade, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública e na responsabilidade objetiva do ente público. Senão, vejamos:

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - LICENÇA-
PRÊMIO
NÃO-GOZADAS - PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DO SERVIÇO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SÚMULA 136/STJ.

1.Presume-se por necessidade do serviço a licença-
prêmio
não gozada.

2. "O pagamento de licença-
prêmio
não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao Imposto de Renda" (Súmula 136/STJ).

3. Recurso provido.

(STJ, REsp 441.635/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2003, DJ 15/09/2003, p. 238)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. SERVIDOR
PÚBLICO
.
CONVERSÃO
EM PECÚNIA DA LICENÇA-
PRÊMIO
NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. Inexiste a alegada violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a
conversão
em pecúnia da licença-
prêmio
e/ou férias não gozadas,independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ,
AgInt
no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021,
DJe
01/03/2021)

Acrescenta-se, ainda, o entendimento consolidado no Tema 635 do STF (ARE 721.001/RJ), que afirma ser possível a conversão de direitos remuneratórios adquiridos em pecúnia, desde que não utilizados no curso da atividade.

Na seara local, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem decidido uniformemente em favor da conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia em hipóteses de aposentadoria, por aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.
Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA
PRÊMIO
NÃO GOZADA.
CONVERSÃO
EMPECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 37, § 6º, DACF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. É devida a
conversão
em pecúnia da licença-
prêmio
não gozada pela servidora, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

2. Uma vez que a servidora, implementou os requisitos e adquiriu períodos de
licenças
-prêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos.

3. Sentença merece ser mantida em relação aos juros e correção monetária, uma vez que atendidos aos parâmetros firmados no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ)

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA,
ApCiv
0809133-46.2017.8.14.0301 Ac. 7122181, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 08/11/2021,
Publicado
em 19/11/2021).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. LICENÇA ESPECIAL E FÉRIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES.

1-
Trata-se de remessa necessária de sentença que julga procedente a pretensão deduzida e condena o réu ao pagamento da quantia correspondente a 02 (dois) decênios de licenças especiais não gozadas e não computadas para fins de aposentadoria; bem como, a pagar férias não gozadas na atividade;

2-
É cabível o reexame necessário de sentença que condena a Fazenda Pública (art. 496, I do CPC);

3-
O termo inicial do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas é a data em que ocorreu a passagem para a inatividade do servidor (REsp n.º 1.254.456). Prejudicial de prescrição rejeitada;

4-
O pedido inicial se refere ao pagamento de verbas a que o autor faria jus na atividade, o que atrai a responsabilidade do ente público estadual e não da autarquia previdenciária. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

5-
O militar tem direito à licença especial de 6 (seis) meses a cada decênio, a teor do art.70 e seguintes da Lei Estadual n.º 5.251/1985. A conversão das licenças não gozadas em pecúnia é matéria dispensada nos artigos 98 e 99 da Lei Estadual nº 5.810, a qual pode ser aplicada aos servidores públicos militares em suas pertinências, de acordo com os termos do Decreto n.º 2.397/1994;

6-
Não havendo possibilidade de gozo de férias e ou licença especial, deve-se adotar o entendimento da jurisprudência, sedimentado pelo STJ, no sentido de haver a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública;

7-
Os autos contêm documentos comprovando o direito do autor, que foi transferido para a reserva remunerada em 01/08/2019; antes, porém, teria completado e averbado os decênios 1994/2004 e 2004/2014 e não
usufruído das licenças especiais correspondentes, nem computado o período para inatividade. Do mesmo modo, o militar não usufruíra nem fora indenizado dos períodos de férias de 1994 a 1998;

8-
Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0840525-96.2020.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/
2023 )

EMENTA. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO À RESCISÃO DO ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO À CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA.
AÇÃO ORIGINÁRIA. BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO.
MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO COMO SUBSTITUTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. AFASTADA. EFEITOS PATRIMONIAIS QUE CONSTITUEM MERA CONSEQUÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. O Estado do Pará ingressou com a ação rescisória com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pela Seção de Direito Público, que concedeu a segurança em favor do réu para reconhecer o direito à conversão de licença prêmio em pecúnia não usufruída por servidora público falecida.

2.
Impugnação ao valor da causa realizada em contestação.
O valor da causa em ação rescisória, em regra, deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, exceto no caso em que se sabe o montante do benefício econômico obtido, ocasião que deve prevalecer este último.

3. No caso o valor da causa deve corresponder ao valor do precatório
determinado pela decisão que se busca rescindir no montante de R$ 58.210,15 (cinquenta e oito mil duzentos e dez reais e quinze centavos).
Impugnação acolhida.

4.
Mérito.
A decisão
rescidenda
, ao permitir a conversão de licença prêmio em pecúnia, tem como fundamento à vedação ao enriquecimento ilícito, entendimento este sedimentado na jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Conforme jurisprudência do STJ, não há que se falar em utilização do mandado de segurança como substituto de ação de cobrança, uma vez o pagamento do benefício será mera consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela Administração. Violação à norma jurídica não configurada.

6. Na esteira do parecer ministerial,
ação rescisória que se julga improcedente
com a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa, com base no 85, §3º, I do CPC/2015.7. À
unanimidade.(
TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0805401-53.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 17/10/
2023 )

O fundamento jurídico repousa no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e na natureza indenizatória da verba, conforme reconhece a doutrina:

“
A indenização pela não fruição da licença-prêmio constitui corolário da boa-fé objetiva e da proibição de locupletamento indevido pela Administração, que se beneficiou do trabalho do servidor.”

(DIDIER JR.,
Fredie
; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.
Curso de Direito Processual Civil
, v. 2, 19ª ed., Salvador:
JusPodivm
, 2023
)

DA
AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

A ausência de dotação orçamentária não constitui excludente de responsabilidade estatal
,
não pode
ndo
ser invocado para descumprir decisões judiciais,
impondo-se ao ente federado a obrigação de se planejar adequadamente. Trata-se de imposição do princípio da legalidade e da responsabilidade fiscal, que não exime o cumprimento de direitos adquiridos dos servidores públicos.

Colaciono Jurisprudência do STF:

Ementa: Direito Constitucional. Embargos de declaração em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Oferta de transporte público regular e gratuito no dia das eleições.
Desprovimento .
I. Caso em exame 1. Embargos de declaração contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido em arguição de descumprimento de preceito fundamental, a fim de (i) reconhecer a existência de omissão inconstitucional decorrente da ausência de política de gratuidade do transporte público em dias de eleições, (
ii
) realizar apelo ao Congresso Nacional para que edite lei regulamentadora da matéria e (
iii
) determinar que, caso não editada a lei, a partir das eleições municipais de 2024, nos dias das eleições, o transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal, inclusive o metropolitano, deve ser ofertado de forma gratuita e com frequência compatível àquela dos dias úteis.
II .
Questão em discussão 2. Discute-se se a decisão é omissa ou obscura quanto aos seguintes pontos: (i) competência do Supremo Tribunal Federal para determinar a gratuidade do transporte público coletivo em dias de eleições;
(
ii
) ausência de previsão orçamentária para sua implementação;
e (
iii
) critérios mínimos para fruição do benefício. III. Razões de decidir
3 .
Embora a decisão recorrida tenha ressalvado a preferência dos poderes representativos para instituírem políticas públicas, assentou-se que o reconhecimento de omissão inconstitucional permite a atuação imediata do Poder Judiciário, conforme previsto na Constituição (
arts
. 5º, LXXI, e 103, § 2º). Precedentes.
4 .
A ausência de previsão orçamentária não é justificativa para deixar de cumprir a decisão. Pelo contrário: impõe-se que o custo necessário à sua implementação passe a ser considerado pelo Poder Executivo em seu planejamento orçamentário.
No caso, a decisão foi proferida em outubro de 2023, antes da aprovação da lei orçamentária de 2024 e com prazo razoável
para que a política seja executada nas próximas eleições.
5 .
A definição de critérios e horários para fruição do direito à gratuidade do transporte nas eleições caberá ao Tribunal Superior Eleitoral e a cada um dos entes federativos. A decisão, nesse ponto, teve por objetivo assegurar independência à Justiça Eleitoral e autonomia aos entes subnacionais para regulamentação da política pública, permitindo, inclusive, que estabeleçam as regras que atendam às suas particularidades. IV. Dispositivo
6 .
Embargos de declaração a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
arts
. 5º, LXXI, e 103, § 2º Jurisprudência relevante citada: ADI 3.682 (2007),
Rel
.
Min. Gilmar Mendes; ADO 26 (2019), Rel. Min. Celso de Mello; MI 4 .733 (2019), Rel. Min. Edson Fachin; ADPF 828 TPI-terceira-
Ref
(2022), Rel.
Min .
Luís Roberto
Barroso.(
STF - ADPF: 1013 DF, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 27-06-2024 PUBLIC 28-06-2024) (grifo nosso)

Do mesmo modo, o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) não exime o ente público da responsabilidade de quitar obrigações judiciais, apenas determina que se façam os ajustes orçamentários necessários para seu cumprimento.

A Jurisprudência do STJ é clara no sentido de que:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ACÓRDÃO PARADIGMA: RE 855.178/SE, REL.
MIN .
LUIZ FUX, DJE 16.3.2015 (TEMA 793). A FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE DÊ EFETIVIDADE A DIREITOS
FUNDAMENTAIS .
PRECEDENTE: AGRG NO RESP. 1.136.549/RS,
REL .
MIN. HUMBERTO
MARTINS, DJE
21.6.2010 .
AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2 .
Conforme o Tema 793 da Repercussão Geral do STF, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos Entes Federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
(RE 855.178/SE, Rel.
Min .
LUIZ FUX,
DJe
16.3.2015).
3 .
Na mesma linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde, não sendo cabível o chamamento ao processo dos demais (
AgRg
no AREsp.350.065/CE, Rel.
Min .
SÉRGIO KUKINA,
DJe
24.11.204;
AgRg
no REsp.1 .297.893/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA,
DJe
5 .8.2013).
4. A falta de previsão orçamentária não constitui óbice à concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias
(
AgRg
no
REsp .
1.136.549/RS, Rel.
Min .
HUMBERTO MARTINS,
DJe
21.06.2010).
5 .
Agravo Interno do Município de Uberaba/MG a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 873437 MG 2016/0051190-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2019) (grifo nosso)

Assim, o direito adquirido da servidora, incorporado ao seu patrimônio jurídico, não pode ser suprimido por razões de ordem orçamentária ou administrativa.

DA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

O Município de Oriximiná sustenta que, por força do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015, é isento do pagamento de custas processuais. O dispositivo legal dispõe:

Art. 40 – São isentos do pagamento das custas processuais:

I -
a
União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Essa disposição legal, de alcance normativo
estadual
, expressamente exime a Fazenda Pública de arcar com
custas
processuais, inclusive na hipótese de sucumbência, o que, por força da simetria federativa e da distribuição de competências legislativas, deve ser respeitada quando se tratar de processos submetidos à jurisdição
estadual
, como o presente.

Nesse sentido, c
onsoante reiterada jurisprudência deste Tribunal, aplica-se a isenção legal ao ente municipal, ainda que sucumbente, razão pela qual é de rigor a reforma parcial da sentença neste ponto.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:

"
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO DE TRABALHO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. VÍNCULO QUE PERDUROU DURANTE 15 ANOS ININTERRUPTOS.ART. 37, § 2º, CF/88. ARTS. 2º E 5º DALEINº 4.249/2002 DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF
. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DECUSTASPROCESSUAIS (ART. 15, "G", DALEIESTADUALNº 5.738/1993).
ÍNDICE PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Remessa Necessária CONHECIDA. Sentença PARCIALMENTE ALTERADA. (5819363, 5819363, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador Tribunal Pleno,
Julgado
em 2021-07-19,
Publicado
em 2021-08-02)

A
PELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EMCUSTAS. ISENÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (5226510, 5226510, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-17,
Publicado
em 2021-05-27)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELADA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. PAGAMENTO DECUSTASPROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA PARCIALMENTE MODIFICADA. I – A jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de um concurso público possui o direito subjetivo à sua nomeação; II – In
casu
, no Concurso Público nº 001/2009 promovido pelo apelante, a recorrido obteve a 5ª (quinta) colocação para o cargo pelo qual conseguiu aprovação, Auxiliar Social, sendo que o edital do certame previa que 05 (cinco) vagas fossem preenchidas para o referido cargo;

III – Correta a sentença proferida pelo Juízo a quo, concedendo a segurança em favor da apelada, visto que sua classificação obtida ao final do concurso público promovido pelo recorrente lhe garante o direito à nomeação entre os aprovados;

IV - Não incidemcustasnos processos em que a Fazenda Pública seja sucumbente, conforme preceitua oart. 15, alínea "g", daLeinº 5.738/1993;

V – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do apelante emcustasprocessuais, mantendo a sentença monocrática nos demais termos;

VI - Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada, nos termos da fundamentação exposta.

(2876616, 2876616, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-03,
Publicado
em 2020-04-07)"

Desta feita, a decisão agravada m
erece parcial reforma apenas para isentar o ente municipal do pagamento das custas processuais, por força de isenção legal estadual expressa
, mantendo-se
incólume
os seus demais termos.

Ante o exposto,
conhe
ço
e

dou
parcial

pr
ovimento
a
o recurso
,

apenas para isentar o ente municipal do pagamento das custas processuais, por força de isenção legal estadual expressa
, mantendo-se
incólume
os seus demais termos.

É
o
voto.

Belém,
17
de
novembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 26/11/2025